Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Processo : 0718550-98.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da medida liminar requerida em sede de mandado de segurança, objetivando a suspensão dos efeitos decorrentes do auto de infração de trânsito AIT S002417447 e demais consectários indicados, aplicado ao impetrante, aqui agravante, por ter se recursado a fazer o teste do etilômetro. O agravante relata que, no dia 29.01.2017, transitava na Rodovia DF-085, Avenida Elmo Serejo, quando foi abordado por agente do DETRAN. Aduz que, apesar da regularidade da documentação solicitada (CNH e licenciamento do veículo), sem qualquer motivação ou justificativa, o agente de trânsito impôs ao agravante a realização do teste do etilômetro e, por ter se recusado, fora autuado pela suposta infringência do art. 277, § 3o, c/c art. 165 do CTB. Todavia, em consulta aos autos originários (0703040-88.2021.8.07.0018), verifico que houve superveniente sentença (id. 97671921 na origem), proferida em 15.07.2021, denegando a segurança. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 91652108 dos autos na origem (processo n. 0703040-88.2021.8.07.0018).